Tribunal: TJDFT
Processo: 0703133-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. FORO ELEITO COM VÍNCULO COM O DOMICÍLIO DO CREDOR. CONFLITO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Conflito negativo de competência entre o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília e o Juízo da Vara Cível do Guará/DF, nos autos de execução baseada em termo de confissão de dívida. A ação foi ajuizada por credor domiciliado no Setor Noroeste/DF contra devedor residente no Guará/DF. As partes pactuaram cláusula de eleição de foro em Brasília. O Juízo de Execução declinou de ofício, alegando escolha abusiva e aleatória de foro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em saber se é válida a cláusula de eleição de foro, constante de termo de confissão de dívida, quando há vínculo com o domicílio do credor, e se, sendo a competência territorial de natureza relativa, poderia o juízo declinar de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A competência territorial é de natureza relativa, sendo vedada a sua modificação de ofício, nos termos da Súmula no 33 do STJ.
4.O foro de Brasília, eleito pelas partes, guarda pertinência com o domicílio do credor e com o local da obrigação, não se tratando de escolha aleatória nos termos do §5o do art. 63 do CPC, incluído pela Lei no 14.879/2024.
5.A prorrogação da competência decorre da ausência de impugnação pelo réu, conforme os arts. 64 e 65 do CPC, sendo aplicável o princípio da perpetuatio jurisdictionis (art. 43 do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.
Tese de julgamento: “1. A cláusula de eleição de foro que guarda pertinência com o domicílio de uma das partes ou com o local da obrigação é válida e eficaz. 2. A competência territorial relativa não pode ser declinada de ofício, salvo em caso de escolha aleatória de foro sem qualquer vínculo com as partes ou o negócio jurídico.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 63, §1o e §5o, 64, 65; Lei no 14.879/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 33; TJDFT, Acórdão 1926351, 0731401-67.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 23/09/2024; TJDFT, Acórdão 1879727, 0716446-31.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 17/06/2024.